Tribunal: STF
Processo: ARE 1390295
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES- OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO - LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE INDENIZADA EM DOBRO – NÃO CABIMENTO – PREVENDO A LEI QUE HÁ APENAS CONTAGEM EM DOBRO PARA EFEITOS PREVIDENCIÁRIOS DE LICENÇA NÃO GOZADA NA ATIVA, INCABÍVEL A SUA CONVERSÃO DOBRADA EM PECÚNIA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E PROVIDOS.



    Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa à dialeticidade, porquanto possível extrair os motivos do inconformismo do apelante, bem como o pedido de nova decisão.



    Tendo a lei Complementar Municipal n. 691, do Município de Bataguassu, concedido apenas o direito ao cômputo de tempo dobrado, para fins de aposentadoria e disponibilidade, em caso de licença-prêmio não gozada na ativa, descabido o seu pagamento em dobro”.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para sanando o erro material.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso XXXIV; 7º, inciso XXII; e 30, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Deste modo, percebe-se que, quando a licença não é gozada, a Lei determina o cômputo em dobro para efeitos de aposentadoria e disponibilidade, e o ente público ainda efetuou o pagamento da conversão em pecúnia na forma simples.



    Sendo assim, ao se adotar a interpretação pretendida na peça inaugural, as autoras passariam ao enriquecimento ilícito, pois, além de cômputo dobrado previdenciário, ainda teriam conversão dobrada, o que fugiria da própria intenção legislativa e interpretação jurisprudencial.



    (...)



    Saliente-se, ademais, que as apeladas não relataram desconformidade com o ato da aposentadoria, de modo que se conclui pela observância do art. 152, VI, da Lei 691 quando da concessão, até porque o ato administrativo é dotado de presunção de legalidade, não devendo-se falar em ato ilícito.



    Desta forma, por não existir previsão legal e nem ato ilícito, já se ter ressarcido na forma simples, conclui-se que não há fundamento para conversão pecuniária em dobro, merecendo reforma a sentença recorrida”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente